Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-64.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001551-64.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDES ALVES LIMA - CPF: 850.179.731-68 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0003-59 (RECORRIDO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), PERSONAL CAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 16.969.536/0001-50 (RECORRIDO), BONESSO & CARVALHO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 68.973.924/0001-08 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA PUGA - CPF: 186.556.408-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001551-64.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: ZAHER & CIA LTDA.

Recorrida: IVANILDES ALVES LIMA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de veículos (Zaher & CIA LTDA) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por motorista de aplicativo, em razão de demora e má prestação de serviços de conserto em seu veículo. A sentença condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 14.500,00) e morais (R$ 4.000,00). A recorrente alegou que os defeitos foram posteriormente sanados e pleiteou o afastamento das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reparação posterior do veículo, com consentimento do autor, afasta a necessidade de indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se a demora no conserto do veículo e os transtornos dela decorrentes ensejam a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reparação completa e posterior dos danos no veículo, com anuência do autor e ausência de impugnação específica nos autos, configura perda superveniente do interesse processual, impedindo a repetição de indenização por danos materiais sob pena de enriquecimento ilícito da demandante.

4.

A demora excessiva e injustificada na execução dos reparos, associada à privação do uso do veículo — ferramenta de trabalho da recorrida — gera abalo moral compensável, em conformidade com a teoria do desvio produtivo do consumidor.

5.

A quantia fixada a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se adequada diante da extensão dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reparação integral e posterior dos danos materiais, com anuência do autor e ausência de controvérsia nos autos, afasta a condenação indenizatória respectiva.

2.

A privação prolongada e injustificada do uso de bem essencial ao sustento do consumidor, decorrente da má prestação do serviço, configura dano moral indenizável.

3.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1737412/SE; TJMT, Recurso Inominado no 1001587-62.2018.8.11.0055, Turma Recursal Cível, rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 29.06.2021, DJE 30.06.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito com relação a ré Bonesso & Carvalho Corretora e Administradora de Seguros Ltda, nos termos do artigo 485, VI do CPC e, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face das
demais rés, para
:
a)
Condenar, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos material, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais),

cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do evento danoso;
b)
condenar, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais
,
cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença; e
c)
Determino a correção do valor da causa para constar o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A recorrente requer o afastamento da condenação por danos materiais, sob o argumento de que efetuou todos os reparos necessários no veículo automotor do recorrido. Requer também, o afastamento da condenação por danos morais.

O recorrido alega, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,

rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais movida pela recorrida em face da recorrente alegando, em síntese,
que labora como motorista de aplicativo UBER e Urbano Norte, cujo único meio de sustento é seu veículo. Informa que, sofreu danos em seu automóvel em um acidente provocado por um caminhão no dia 25.08.2023.

Narra que, para orçar os reparos, buscou a primeira Requerida (Zaher & CIA LTDA), ocasião em que a concessionária direcionou o automóvel a segunda Requerida (Personal Car Estética Automotiva Ltda) considerando a existência de uma parceria junto a empresa de estética automotiva especializada, para que esta realizasse a manutenção do veículo.

Salienta que, apesar da assistência prestada pelo condutor do caminhão acionando o seguro, o veículo permaneceu sem conserto por longo período, sendo encontrado abandonado nas instalações da segunda Requerida, sujeito as condições climáticas e utilizado inadequadamente.

Afirma que na data de 16 de dezembro de 2023, o automóvel foi finalizado e entregue, porém o reparo não foi corretamente realizado, visto que foi devolvido com algumas irregularidades e com novos defeitos na parte interna, em razão do veículo ter ficado abandonado, sendo submetido às condições climáticas.

Como consta no relatório, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente em danos materiais (valor do conserto do veículo) e danos morais.

A parte recorrente sustenta que no final do ano de 2024, o recorrido levou seu veículo a concessionária para consertar a correia dentada e nesse momento autorizou que a recorrente promovesse o conserto de todos os defeitos mencionados na presente ação.

Desse modo, a recorrente realizou
o reparo de todos os acabamentos internos e promovendo a reexecução de todos os serviços necessários, aos quais a indenização por danos materiais faria
jus
.

Para comprovar tal alegação apresentou registro fotográfico do veículo em perfeitas condições.

A recorrida, em contrarrazões, não impugnou especificamente os argumentos da recorrente e nem apresentou fotos do automóvel com a finalidade de contradizer as afirmações da recorrente, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Na hipótese, existindo o conserto de todos os danos do automóvel, com consentimento do recorrido, não se verifica mais o interesse na manutenção da condenação em danos materiais, sob pena do recorrido se enriquecer ilicitamente.

Assim, a condenação por danos materiais deve ser afastada pelo reconhecimento da perda superveniente.

Com relação aos danos morais, cabe mencionar, que

restou incontroverso nos autos, a demora no reparo de todos os defeitos do bem e os transtornos experimentados pelo recorrido em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. Restou comprovado nos autos que o veículo fora entregue para reparo em 15/05/2018 e somente fora devolvido em 10/08/18, ou seja, demorou aproximadamente 04 (quatro) meses e/ou mais de 100 (cem dias) para ser consertado - tempo este considerado excessivo.

3. Ainda que inaplicável o prazo de 30 (dias) dias, por não se tratar de vício de fabricação, o prazo de mais de 100 (cem) dias extrapola os limites do razoável. Registre-se, aliás, que o fornecimento de carro reserva somente ocorrera em razão da liminar deferida nos presentes autos.

4. A toda evidência, a questão atinente à culpa pelo ato ilícito - se da seguradora ou da fabricante - há de ser questionado em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da consumidora que efetivamente foi prejudicada com a demora desarrazoada para os reparos.

5.
A toda evidência, restou configurado nos autos os danos morais sofridos pela demandante. Ora, a usuária ficou privada, por largo período, de utilizar o seu veículo, não podendo a situação ser retratada como hipótese de mero inadimplemento contratual
.

6. De igual modo, a hipótese dos autos autoriza a concessão de danos morais, em virtude dos transtornos experimentados pela demandante na resolução da controvérsia, bem como pela necessidade de ingresso de ação judicial para não ter o seu direito tolhido. Quando as prestadoras de serviço solucionam prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetidao a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”
.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deve ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001587-62.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, razão pela qual ele deve ser mantido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação a título de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025